Tribunal: TJES
Processo: 0020206-28.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020206-28.2004.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANDIRA JULIO
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Jandira Julio

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 119/120) que, no
cumprimento de sentença
movido em face do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores – IPAMV
, acolheu a questão prejudicial suscitada na impugnação, declarando a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC/15.

Em suas razões recursais (fls. 123/126), o apelante

sustenta que

i)
o processo foi arquivado em 2012, sem comunicação à parte autora, por equívoco processual, razão pela qual não houve o início da fluência do prazo da prescrição da pretensão executória;
ii)
nem a data do trânsito em julgado da sentença fora informada ao autor, de modo que os autos foram enviados para o arquivo sem a sua ciência, inviabilizando o requerimento executivo;
iii)
somente no ano de 2018, por intermédio de seu advogado, o autor teve ciência do arquivamento e, por isso, solicitou seu desarquivamento, que somente foi implementado pelo cartório em 2019, possibilitando a homologação dos cálculos e o início da execução, que se deu dentro do prazo prescricional.

A parte apelada, em sede de contrarrazões (fls. 128/134), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Jandira Julio

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 119/120) que, no
cumprimento de sentença
movido em face do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores – IPAMV
, acolheu a questão prejudicial suscitada na impugnação, declarando a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II, do CPC/15.

Em suas razões recursais (fls. 123/126), o apelante

sustenta que

i)
o processo foi arquivado em 2012, sem comunicação à parte autora, por equívoco processual, razão pela qual não houve o início da fluência do prazo da prescrição da pretensão executória;
ii)
nem a data do trânsito em julgado da sentença fora informada ao autor, de modo que os autos foram enviados para o arquivo sem a sua ciência, inviabilizando o requerimento executivo;
iii)
somente no ano de 2018, por intermédio de seu advogado, o autor teve ciência do arquivamento e, por isso, solicitou seu desarquivamento, que somente foi implementado pelo cartório em 2019, possibilitando a homologação dos cálculos e o início da execução, que se deu dentro do prazo prescricional.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito que,
in casu
, restringe-se à análise acerca da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão autoral.

Pois bem. Depreende-se dos autos que a autora, ora apelante, servidora pública aposentada do Município de Vitória-ES, propôs ação ordinária em desfavor do instituto de previdência do referido ente municipal (IPAMV) objetivando a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária.

Após o regular trâmite do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a autarquia previdenciária municipal à restituição dos valores indevidamente recolhidos correspondentes às contribuições previdenciárias, no período de junho de 2002 a outubro de 2003, acrescidos de juros de mora e correção monetária (fls. 45/48), o que fora confirmado no julgamento da apelação cível por esta colenda Câmara Cível (fls. 81/85). Não havendo insurgência recursal, fora
certificado o trânsito em julgado
da sentença
em
11
/0
3
/2011
(fl. 87), ocasião em que ambas as partes litigantes foram intimadas para tomar ciência da descida dos autos ao juízo de origem, sendo a autora/apelante considerada intimada, por meio do Diário da Justiça eletrônico, em 28/11/2011 (fl. 90-verso).

Diante disso, em 18/07/2011, a demandante solicitou a
“abertura d
a execução da sentença e a liquidação do título judicial
”
(fl. 91), tendo o juízo
a quo
intimado a parte autora para instruir o feito com planilha de cálculo, a fim de viabilizar o procedimento executório (fl. 93). Muito embora tenha sido devidamente intimada do despacho, por meio do Diário da Justiça eletrônico, em 20/08/2012 (fl. 94), a requerente não efetuou nenhuma manifestação (fl. 95), motivo pelo qual
o magistrado determinou o arquivamento dos autos em
31/08
/2012
(fl. 96).

Somente em 11/07/2018 a demandante solicitou o desarquivamento dos autos (fl. 102), que foi colocado à sua disposição a partir de 19/07/2019 (fl. 106), oportunidade em que foi verificada a ausência de elementos nos autos indispensáveis à liquidação do julgado, motivo pela qual solicitou, em 22/08/2019, a juntada das fichas financeiras do período de junho de 2001 a março de 2004 por parte da requerida (fls. 107/108).

Devidamente intimada, a autarquia previdenciária municipal executada ofertou impugnação à execução, solicitando a extinção do cumprimento de sentença em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão executiva, considerando que somente teria sido solicitada a execução do montante devido após aproximadamente 8 (oito) anos do trânsito em julgado da sentença, período em que permaneceu inerte, superando, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto para cobrança da Fazenda Pública (arts. 1º e 9º do Decreto-Lei nº 20.910/32), pleito este que fora acolhido pelo julgador monocrático por intermédio da sentença objurgada, o qual apenas reforçou a argumentação do executado com a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível pela exequente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a pretensão executória da autora da ação ordinária em desfavor da autarquia previdenciária municipal requerida estaria fulminada pela prescrição.

Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil
1
.

A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica, eis que se não houvesse prazo para o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela incerteza e instabilidade, porquanto poderiam ser questionadas a qualquer tempo.

Em relação à Fazenda Pública, é indubitável que todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor prescrevem em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
2
, o qual também é aplicado às autarquias por força do art. 2º do Decreto Federal nº 4.597/42
3
.

Os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que
o prazo prescricional da pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública é idêntico ao prazo prescricional da pretensão cognitiva
e dele independente, tanto que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 150, segundo a qual “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Dessa forma, é aplicável à pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública
o mesmo prazo prescricional quinquenal
previsto para a propositura da ação de conhecimento, o qual tem por
termo inicial o trânsito em julgado da sentença
, momento a partir do qual a parte vencedora pode dar início ao cumprimento de sentença, exigindo o montante devido pelo Poder Público.

Portanto, o prazo prescricional para o credor da Fazenda Pública solicitar o início do cumprimento de sentença é de 05 (cinco) anos, a contar da data do trânsito em julgado do
decisum
, podendo ser interrompida apenas uma vez, recomeçando a correr pela metade do prazo, não podendo, por sua vez, ficar reduzida aquém dos 05 (cinco) anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
Conforme inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150/STJ,
o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória
, ato do qual se originou o direito
” (AgInt no REsp 1670417/PE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021, STJ), bem como que “
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública
, em conformidade com a Súmula 150/STF. E este só poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF
” (AREsp 1497414/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019, STJ).

Partindo dessa premissa, na hipótese, a despeito do inconformismo da apelante,
não há como afastar
o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
, pois, ao contrário do asseverado neste apelo, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença (11/03/2011) e o requerimento de seu cumprimento pela recorrente (22/08/2019), mesmo se considerado o pedido de desarquivamento dos autos (11/07/2018).

É importante ressaltar que ambas as partes litigantes foram intimadas para terem ciência da descida dos autos ao juízo de origem após o trânsito em julgado da sentença, sendo a autora/apelante considerada intimada, por meio do Diário da Justiça eletrônico, em 28/11/2011 (fl. 90-verso), de modo que, mesmo que se iniciasse o cômputo do prazo prescricional a partir desse momento – o que não reflete o posicionamento sedimentado da jurisprudência –, ainda assim a pretensão executória da apelante estaria fulminada pela prescrição.

Ademais, ao contrário do asseverado pelo apelante, o arquivamento dos autos foi uma consequência natural da sua desídia após ter sido intimada para apresentar a planilha do cálculo do
quantum debeatur
a fim de possibilitar o início da fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, logo após os autos retornarem deste egrégio Tribunal de Justiça ao primeiro grau de jurisdição, a recorrente solicitou a
“abertura do processo de execução”,
mas, ao ser intimada para apresentar a planilha de cálculos, quedou-se inerte. Assim, diante de sua desídia e da completa paralisação do feito, o magistrado determinou o arquivamento dos autos, os quais somente foram objeto de pedido de desarquivamento pela recorrente em 11/07/2018,
quand
o a prescrição da pretensão executória já havia sido operada
.

Ainda que se considere, como pretende a apelante, que a petição por ela protocolada, em 18/07/2011, solicitando a
“abertura do processo de execução
”
(fl. 91), seja considerada como início da fase de cumprimento de sentença, mesmo assim a pretensão executória da recorrente estaria fulminada pela prescrição.

Isto porque o pedido de cumprimento de sentença teria o condão apenas de interromper o prazo da prescrição da pretensão executória. Entretanto, como a recorrente foi intimada para instruir o feito com os documentos necessários justamente para poder iniciar o cumprimento de sentença e
permanece
u
inerte
por mais de 07
(
sete
) anos
até se pronunciar – quando solicitou o desarquivamento dos autos –, é indubitável que ocorreu a prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 9º do Decreto Federal nº 20.910/32, aplicável às autarquias por força do art. 3º do Decreto Federal nº 4.597/42.

Em outras palavras, mesmo que se considere interrompida a prescrição da pretensão executória com o pedido de “abertura de execução” efetuado pela apelante, como o lapso prescricional teria recomeçado a sua contagem a partir deste ato, a fluência da prescrição quinquenal teria ocorrido com a completa desídia da recorrente em movimentar o feito, tendo em vista que permaneceu inerte após ser intimada pelo juízo da execução justamente para apresentar os cálculos do
quantum debeatur
, razão pela qual a sentença objurgada deve ser preservada, a fim de manter a procedência da impugnação ofertada pela devedora.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Destarte, considerando a atuação da Procuradora Autárquica nesta instância revisora,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
R$ 300,00 (trezentos reais)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o
autor em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, mantendo, todavia, a suspensão da exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, já que o apelante litiga amparado pelo benefício da gratuidade da justiça.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,
nego-lhe

provimento
.

É como voto.

1
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

2
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

3
Art. 2º O Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação contra os mesmos.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ARTIGO 189 DO CÓDIGO CIVIL. DECRETO FEDERAL N° 20.910/1932. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. AUTARQUIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Quando um direito é violado, surge para o seu titular a pretensão de buscar judicialmente a reparação do dano, o que deve ocorrer dentro de um prazo previsto em lei, o qual, caso esgotado, acarreta a extinção da pretensão, circunstância esta intitulada prescrição, a qual se encontra positivada no art. 189 do Código Civil.

2)
A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica, eis que se não houvesse prazo para o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela incerteza e instabilidade, porquanto poderiam ser questionadas a qualquer tempo.

3)
Em relação à Fazenda Pública, é indubitável que todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor prescrevem em 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, o qual também é aplicado às autarquias por força do art. 2º do Decreto Federal nº 4.597/42.

4)
É aplicável à pretensão executória em desfavor da Fazenda Pública o mesmo prazo prescricional quinquenal previsto para a propositura da ação de conhecimento, o qual tem por termo inicial o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual a parte vencedora pode dar início ao cumprimento de sentença, exigindo o montante devido pelo Poder Público. Dessa forma, o prazo prescricional para o credor da Fazenda Pública solicitar o início do cumprimento de sentença é de 05 (cinco) anos, a contar da data do trânsito em julgado do
decisum
, podendo ser interrompida apenas uma vez, recomeçando a correr pela metade do prazo, não podendo, por sua vez, ficar reduzida aquém dos 05 (cinco) anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

5)
Na hipótese, a despeito do inconformismo da apelante, não há como afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, pois, ao contrário do asseverado neste apelo, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença e o requerimento de seu cumprimento pela recorrente, mesmo se considerado o pedido de desarquivamento dos autos.

6
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.